Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO. CÂNCER MALIGNO. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo.
4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação.
5. A recusa indevida de tratamento medicamentoso configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.